Tribunal: TJDFT
Processo: 0732263-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA. MATRÍCULA. DECISÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA.
1. A averbação premonitória consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo executivo para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, conforme dispõe o art. 828 do CPC.
2. A anotação na matrícula do imóvel, com vistas a assegurar futura execução se mostra prematura antes do enfrentamento do mérito, qual seja, o pedido de rescisão contratual com amparo em cláusulas abusivas. Ademais, sequer há notícias de que o agravado se encontra insolvente.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.